Tribunal: TJES
Processo: 0023374-77.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023374-77.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEPSICO DO BRASIL LTDA e outros

APELADO: SIRLENE MOREIRA MURILO e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. MÉRITO: FATO DO PRODUTO. ALIMENTO INDUSTRIALIZADO. CORPO ESTRANHO. BARATA. INGESTÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por PEPSICO DO BRASIL LTDA contra sentença que julgou procedente a pretensão de indenização por danos morais, condenando a fabricante e a distribuidora, de forma solidária, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada uma das autoras, em razão da aquisição e consumo de produto alimentício ("Baconzitos") contendo um corpo estranho (barata).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da produção de prova pericial e testemunhal configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a fabricante possui responsabilidade civil pelo fato do produto; (iii) determinar se a situação configura dano moral passível de indenização; (iv) aferir se o valor arbitrado a título de danos morais é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: A preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada. O juiz é o destinatário final da prova e pode indeferir as diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil. A perícia na planta fabril, anos após o evento, revela-se inócua para atestar as condições de fabricação do lote específico do produto, e a própria apelante, ao não recolher o produto para análise à época, inviabilizou a perícia sobre o item viciado.

MÉRITO: A relação jurídica é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor por danos decorrentes de defeito do produto é objetiva, conforme o art. 12 do CDC, e a apelante não logrou comprovar nenhuma das excludentes de responsabilidade previstas no § 3º do mesmo artigo.

A presença de um corpo estranho (barata) no interior da embalagem lacrada do produto constitui defeito que torna o alimento impróprio ao consumo, violando o dever de segurança estabelecido no art. 8º do CDC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade solidária de toda a cadeia de fornecimento, incluindo fabricante e distribuidor. A alegação de culpa de terceiro (distribuidora) não exime a responsabilidade da fabricante, cabendo a elas, se o caso, discutir direito de regresso em ação própria.

A ocorrência do dano moral é inequívoca. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a simples presença de corpo estranho em alimento, mesmo sem a ingestão, configura dano moral
in re ipsa
. No caso, a situação é agravada pela efetiva ingestão parcial do produto contaminado, que provocou mal-estar físico (náuseas, dores de estômago, diarreia e febre) e abalo psicológico (fobia a alimentos), conforme comprovado por documentos médicos.

O valor da indenização, embora vise compensar as vítimas pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta lesiva pela fornecedora, foi fixado em módicos R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autora, não sendo passível de redução, sob pena de, definitivamente, não atender à função pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação Cível interposto por PEPSICO DO BRASIL LTDA desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial requerida anos após o fato, por se mostrar inútil ao deslinde da causa, especialmente quando a parte que a requer contribuiu para a inviabilidade da análise do objeto litigioso no momento oportuno.

A presença de corpo estranho em produto alimentício industrializado caracteriza fato do produto, ensejando a responsabilidade civil objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo, nos termos do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor.

A ingestão de alimento contaminado por corpo estranho, que acarreta mal-estar físico e abalo psicológico ao consumidor, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral passível de compensação pecuniária.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 8º, 12, caput e §3º, 13 e 18. Código de Processo Civil, arts. 85, §11, e 370, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.968.143/RJ; STJ, AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG; STJ, AgInt no REsp n. 1.879.416/SC; STJ, AgInt no AREsp n. 2.676.379/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0023374-77.2019.8.08.0035

APELANTE: PEPSICO DO BRASIL LTDA

APELADAS: SIRLENE MOREIRA MURILO, E.M.M.D. e R.M.M.D.S.

RECORRIDO: SERRANO DISTRIBUIDORA S/A

JUIZ: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por PEPSICO DO BRASIL LTDA em face da r. sentença de ID 15317926, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por SIRLENE MOREIRA MURILO, por si e representando suas filhas menores, E.M.M.D. e R.M.M.D.S., julgou procedente a pretensão autoral para condenar solidariamente as requeridas, PEPSICO DO BRASIL LTDA e SERRANO DISTRIBUIDORA S/A, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada uma das requerentes, em decorrência da aquisição e consumo de produto alimentício (salgadinho "Baconzitos") contendo um corpo estranho (barata) em seu interior.
Por fim, condenou-as, também, às
custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 15318038), a apelante, PEPSICO DO BRASIL LTDA, argui, preliminarmente, o cerceamento de seu direito de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial e testemunhal, que considera imprescindíveis para demonstrar a ausência de falha no processo de fabricação. No mérito, sustenta, em suma, que: (i) não há provas nos autos que indiquem que o produto adquirido pelas apeladas estava contaminado; (ii) a documentação acostada comprova a impossibilidade de contaminação de seus produtos no interior da fábrica, que segue rigorosos padrões de qualidade e higiene, incluindo inspeção por Raio-X; (iii) a contaminação pode ter ocorrido no estabelecimento comercial ou na residência das consumidoras, o que configuraria culpa de terceiro ou culpa exclusiva da vítima; (iv) não há nexo de causalidade entre a atividade da apelante e os danos alegados, uma vez que as apeladas consumiram outros alimentos no dia do ocorrido; (v) não restou comprovada a efetiva ingestão do produto supostamente viciado, o que afastaria o dano moral; e, subsidiariamente, (vi) o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo e desproporcional, devendo ser minorado.

Em contrarrazões (ID 15318043), as apeladas rechaçam a preliminar de cerceamento de defesa, argumentando que as provas constantes dos autos são suficientes para o deslinde da causa e que a prova pericial seria inócua. No mérito, defendem a manutenção da sentença, reforçando a responsabilidade objetiva e solidária da cadeia de fornecedores, a comprovação do vício do produto e do nexo de causalidade com os danos à saúde sofridos, e a adequação do
quantum
indenizatório fixado.

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal consiste em analisar, prefacialmente, a ocorrência de cerceamento de defesa e, no mérito, a responsabilidade civil da fabricante pelo fato do produto, a configuração dos danos morais e a adequação do valor indenizatório arbitrado.

I - DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da produção de prova pericial e testemunhal, obstou sua capacidade de comprovar a inexistência de falha no processo produtivo.

A prefacial não merece acolhida.

É cediço que o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe, em consonância com o sistema do livre convencimento motivado, determinar as provas necessárias ao deslinde da controvérsia e indeferir as diligências que se afigurem inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370,
caput
e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, a prova pericial requerida, destinada a vistoriar a planta fabril da apelante, mostra-se completamente inútil para o esclarecimento dos fatos. O evento danoso ocorreu em julho de 2019, há quase seis anos. Uma perícia realizada no presente momento não teria o condão de atestar as condições de fabricação do lote específico do produto consumido àquela época, revelando-se, portanto, inapta a contrapor os elementos de prova já coligidos aos autos.

Ademais, como bem pontuado em contrarrazões, a própria apelante, ao ser notificada extrajudicialmente pelas consumidoras à época dos fatos, informou que recolheria o produto para análise, contudo, quedou-se inerte. Tal conduta negligente inviabilizou a realização de estudos sobre o produto viciado. Não pode a fornecedora, agora, valer-se de sua própria desídia para, em sede judicial, pugnar pela realização de uma prova que ela mesma deveria ter produzido no momento oportuno e que, agora, se mostra inviável.

Revela-se, portanto, acertado o julgamento antecipado do mérito, ante a ululante desnecessidade da prova pericial requerida, o mesmo valendo para a prova oral vindicada, notadamente por a matéria, observados os limites objetivos da demanda, já se encontrar suficientemente esclarecida e madura para julgamento. Logo, por não haver demonstrado a utilidade prática e a imprescindibilidade das provas requeridas, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Rejeito, pois, a preliminar.

II - DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia cinge-se à responsabilidade da fabricante pela comercialização de produto alimentício impróprio ao consumo.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 8º do referido diploma legal estabelece um dever basilar de segurança, ao dispor que "
Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores (...)
".

Tratando-se de dano decorrente de defeito do produto, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, conforme preceitua o artigo 12 do CDC. Para se eximir do dever de indenizar, caberia à apelante comprovar uma das excludentes de responsabilidade previstas no §3º do mesmo artigo, quais sejam: (i) que não colocou o produto no mercado; (ii) que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; ou (iii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INGESTÃO DE PRODUTO (SUCO) CONTENDO CORPO ESTRANHO (FUNGOS). FATO DO PRODUTO. (...) 2. A Segunda Seção desta Corte Superior decidiu que
a existência de corpo estranho em produtos alimentícios, como no caso dos autos, configura hipótese de fato do produto (defeito), previsto nos arts. 12 e 13 do Código de Defesa do Consumidor,
não se tratando, como alegado pelas recorrentes, de vício do produto (CDC, art. 18 e seguintes). (...) (REsp n. 1.968.143/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 17/2/2022.)

No caso dos autos, a apelante não logrou êxito em comprovar quaisquer das referidas excludentes.

A existência do defeito – a presença de uma barata dentro do pacote lacrado de salgadinhos (fls. 35/38) – é fato que, à luz das provas documentais e fotográficas, se tornou incontroverso. A narrativa autoral é verossímil e corroborada pelos documentos médicos que atestam que, após a ingestão do alimento, as menores apresentaram quadro de ânsia de vômito, seguida de dores de estômago, diarreia e febre, sendo posteriormente diagnosticadas com quadro infeccioso (fls. 39 e seguintes).

A apelante, em sua defesa, tenta se eximir da responsabilidade aventando a possibilidade de a contaminação ter ocorrido no estabelecimento comercial da corré SERRANO DISTRIBUIDORA S/A. Tal argumento, contudo, não a socorre, vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em reconhecer a responsabilidade solidária de toda a cadeia de fornecimento pela garantia da qualidade e adequação do produto.

Noutras palavras, “
há responsabilidade civil objetiva e solidária de toda a cadeia de fornecimento pela garantia da qualidade e da adequação do produto perante o consumidor, que responderão independentemente de culpa pelo fato do produto.”
(AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJe de 8/5/2025).

Assim, a dúvida sobre o momento exato da contaminação não pode ser interpretada em desfavor das consumidoras, parte vulnerável da relação, remanescendo às fornecedoras, querendo, discutir eventual direito de regresso em ação própria.

Ademais, a gravidade do evento é acentuada pelo fato de que não se trata de mera aquisição de produto viciado, mas de sua efetiva ingestão, que resultou em danos concretos à saúde das consumidoras, notadamente crianças. O abalo transcendeu a esfera física, atingindo o patamar psicológico, conforme demonstra o encaminhamento da menor E.M.M.D. para acompanhamento com psicólogo, por ter desenvolvido fobia a alimentos após o episódio, conforme registrado pelo "Médico de Estratégia de Saúde da Família" à fl. 59.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a simples presença de corpo estranho em alimento industrializado, mesmo sem a ingestão, já configura dano moral in re ipsa, por expor o consumidor a risco concreto e violar seu direito à alimentação segura.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. PÊLO IMPREGNADO EM OVO DE PÁSCOA. AUSÊNCIA DE INGESTÃO. DANO MORAL EXISTENTE. CONSOLIDAÇÃO DE ENTENDIMENTO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.899.304/SP, em 25/8/2021, consolidou o entendimento no sentido de
ser irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão, pelo consumidor, do produto alimentício com corpo estranho,
haja vista que, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado. 2. No referido julgado, assentou-se, também, que
o dano extrapatrimonial exsurge em razão da exposição do consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e à sua incolumidade física e psíquica, em violação do seu direito fundamental à alimentação adequada.
(...) (AgInt no REsp n. 1.879.416/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. (...) AQUISIÇÃO DE PRODUTO CONTENDO CORPO ESTRANHO EM SEU INTERIOR. NÃO INGESTÃO. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SAÚDE E À SEGURANÇA. FATO DO PRODUTO. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. (...) 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.899.304/SP (relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 25/08/2021, DJe 04/10/2021), uniformizou o entendimento no sentido de que é irrelevante a efetiva ingestão do alimento contaminado por corpo estranho, ou mesmo a deglutição do próprio corpo estranho, para a caracterização do dano moral, dado que inarredável a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado. 3. Assim, a regra geral acerca da responsabilidade pelo fato do produto é objetiva e solidária entre o fabricante, o produtor, o construtor e o importador, nos termos do art. 12 do CDC. Ou seja, todos os fornecedores acima elencados, que integram a cadeia de consumo, irão responder conjuntamente, independente de culpa.” (AgInt no AREsp n. 2.676.379/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 5/11/2024.)

No caso vertente, repise-se, a situação é ainda mais grave, pois houve a ingestão do produto contaminado, o que culminou em mal-estar físico e abalo psicológico, extrapolando em muito o mero dissabor. A repulsa, a insegurança e o temor gerados pela experiência são evidentes e justificam a reparação moral.

Quanto ao
quantum
indenizatório, a fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autora revela-se,
minimamente,
consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O
módico
valor
visa atender
à dupla finalidade da indenização: compensar as vítimas pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta lesiva pela fornecedora, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa, tampouco caracterizar ônus excessivo às fornecedoras.

Nesse passo, conquanto o montante seja diminuto frente ao porte das fornecedoras, não poderá ser majorado sob pena de
reformatio in pejus
.

Portanto, a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade.

III – DISPOSITIVO

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento,
mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.